Tribunal: STF
Processo: ADPF 852
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO EXÉRCITO. IMPOSIÇÃO DE SIGILO A PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. AFRONTA AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DE ACESSO À INFORMAÇÃO, PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL PREJUDICADA.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT, Partido Comunista do Brasil – PCdoB, Partido Socialismo e Liberdade – PSOL e Partido Democrático Trabalhista – PDT contra ato do Exército Brasileiro, órgão do Ministério da Defesa, que decretou sigilo de cem anos ao procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o general da ativa, Eduardo Pazuello, por ter participado de ato político.



    2. Os arguentes assinalam que “o ato objeto da presente ação, qual seja, a negativa, pelo Exército Brasileiro, de acesso à população ao procedimento administrativo instaurado contra o General e Ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, fere a liberdade de expressão e de comunicação e o direito de acesso à informação (arts. 5º, IV, XXXIII e 220 da Constituição Federal), além de representar afronta à moralidade administrativa”.



    Sustentam que “o procedimento administrativo disciplinar ao qual fora decretado sigilo e negado acesso é de interesse público, uma vez que investiga ato político praticado por militar da ativa, conduta considerada transgressora pelo Regimento Disciplinar do Exército e pelo Estatuto das Forças Armadas. Neste sentido, o sigilo significa uma grave afronta à democracia”.



    Noticiam que, “conforme amplamente noticiado na imprensa nacional, o General da ativa e Ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello participou, sem o aval do Comando do Exército, de ato político ao lado e em favor do Presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro em 23.05.2021. Não fosse apenas a inobservância das medidas sanitárias impostas em razão da pandemia do Covid-19, tendo em vista a aglomeração e a ausência do uso de máscara, o Ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello publicamente infringiu o Regulamento Disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas, que expressamente proíbem a participação de militares da ativa em manifestações políticas. Em razão deste evento, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar no Exército para apurar a conduta do General. Contudo, em nota oficial datada de 03.04.2021, o Exército informou que o Ex-Ministro Pazuello não será punido pela sua participação na referida manifestação política, por meio da lacônica justificativa de que ‘não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar’. Desta maneira, o processo disciplinar restou arquivado. O Jornal O Globo informou, em 07.06.20216, haver requerido ao Exército o acesso ao referido processo administrativo e que, no entanto, recebeu a resposta de que, por possuir informações pessoais, a Lei de Acesso à Informação garantiria o seu sigilo por 100 (cem) anos. O pedido de acesso ao procedimento realizado pelo jornalista do Jornal O Globo e a resposta fornecida, objeto desta ação, estão disponíveis no sítio eletrônico da CGU”.



    Defendem ser “indubitável o interesse público no procedimento administrativo disciplinar em questão e nos fundamentos da decisão que determinou seu arquivamento, além da patente inconstitucionalidade de decretação de sigilo sobre processo administrativo disciplinar já encerrado”. 



    Asseveram que “ o arquivamento do feito aponta para uma grave ameaça democrática, tendo em vista que os atos investigados são de quebra de disciplina e hierarquia do Exército, abrindo precedente para a partidarização dos militares, além de demonstrar a fragilidade das instituições brasileiras”. 



    Anotam que “o direito à informação, para além de um direito e garantia fundamental devidamente delineado pela Constituição da República, conforme se demonstrará abaixo, é pilar de toda a estrutura democrática do país. É impossível que se haja efetivo exercício da cidadania democrática se não for concedido ao cidadão a possibilidade de conhecer o que ocorre em sua volta para adotar a postura e defender as convicções que compreenda mais acertadas”. 



    Realçam a previsão expressa do inc. XXXIII do art. 5º da Constituição da República, pelo qual se assegura a todos o direito de receber informações dos órgãos públicos de interesse coletivo ou geral.



    Invocam a aplicação do princípio da publicidade “por se tratar de ato do Poder Público, compreende-se que o ato de investigação de decisão proferida pelas Forças Armadas se insere na previsão contida no art. 37, caput da Constituição da República”.



    Afirmam que, “não havendo no processo administrativo aqui em questão qualquer informação que comprometa a segurança da Sociedade e do Estado, tampouco coloque em risco os direitos de personalidade do servidor público outrora processado, não há justificativa de ordem constitucional que dê causa a manutenção da decretação de sigilo sobre os autos”. 



    Enfatizam que “a liberdade de expressão é vista, assim, como um elemento indispensável para a construção e manutenção de um Estado Democrático de Direito pleno, não apenas no que diz respeito à possibilidade de expressão em si, mas ao direito de captação e transmissão de informações”. 



    Observam que o ato questionado desatende aos requisitos do § 1º do art. 31 da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) para permitir a decretação do sigilo, pois “não há se falar em informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra ou imagem do Ex-Ministro Pazuello. Até porque, conforme já demonstrado na presente ação, os atos que deram ensejo ao procedimento administrativo foram realizados publicamente, em frente a uma razoável quantidade de pessoas, inclusive profissionais da mídia nacional”. 



    Concluem que “o uso da previsão de sigilo da Lei de Acesso à Informação para evitar o acesso e a divulgação das informações referentes ao procedimento administrativo em questão representa verdadeiro atentado à moralidade administrativa, uma vez que desvia a finalidade da norma para impor a documento de interesse público um sigilo resguardado às informações que devem ser protegidas pelo direito de personalidade”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a. Conheça o presente feito como Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental;



    b. Conceda o pedido de liminar pleiteado, inaudita altera pars e ad referendum do Plenário, para suspender o sigilo decretado ao procedimento administrativo disciplinar instaurado contra Ex-Ministro da Saúde General Pazuello, de modo a se tornar documento de acesso a que poderão ser responsabilizados pelo mau uso dessas informações;



    c. Determine a intimação dos Excelentíssimos Senhores Ministro da Defesa e do Comandante-Geral do Exército, para que apresentem suas manifestações; bem como da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República para fins de parecer;



    d. No mérito, pugna-se pela confirmação do pedido liminar”.



    3. Adotei o rito previsto no art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 15).



    4. Em 28.6.2021, foram prestadas informações pelo Ministro da Defesa, sustentando essa autoridade a inadequação da via eleita e afirmando a improcedência do pedido ao argumento de que:



    “a) ‘o tratamento dado ao procedimento administrativo disciplinar, de caráter personalíssimo, ao qual foi submetido o Gen PAZUELLO não é diferente ao dispensado a outros procedimentos disciplinares semelhantes, tratados no âmbito da administração militar’; 



    b) ‘não foi o administrador militar quem impôs a restrição de acesso ao documento, mas sim a lei. O processo administrativo ao qual foi submetido o Gen PAZUELLO trata de informações pessoais e, por conta disso, possui acesso restrito, na forma garantida pela Constituição Federal e na legislação ordinária’;



    c) ‘justifica-se, por consequência, a restrição de acesso estabelecida ao procedimento administrativo, já que o fundamento do pedido dos autores tem cunho essencialmente político, bem como: 1. diante do que dispõe a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil; 2. porque não caracterizado o interesse público geral e preponderante; 3. já que o acesso de dados pessoais apenas será autorizado quanto indispensável para a defesa judicial ou administrativa, não se verificando tal essencialidade no presente caso’;



    d) ‘o que se busca com essa argumentação é defender que o princípio da publicidade e da transparência não sejam sobrepostos, por motivações eminentemente políticas, aos direitos individuais de restrição de acesso de informações de cunho pessoal, garantidas pela Carta Magna’;



    e) ‘não houve qualquer classificação de documentos, apenas atendimento aos preceitos legais vigentes, conduta tradicionalmente adotada pela Instituição’;



    f) ‘não existe absolutamente interesse público patente a motivar acesso às informações extraídas de referido processo administrativo disciplinar, o qual regulam UNICAMENTE uma relação personalíssima entre um militar e seu Comandante, em que se analisa se o subordinado transgrediu ou não uma norma castrense’;



    g) ‘permitir esse acesso a informações relativas à gestão interna de uma instituição equivale a torná-la vulnerável a qualquer interferência política externa, fragilizando a liderança da autoridade constituída. Trata-se de uma questão ‘interna corporis’, sem qualquer pertinência temática com o período em que o Gen. EDUARDO PAZUELLO foi Ministro da Saúde’;



    h) ‘a defesa de qualquer militar submetido a processo disciplinar instaurado no âmbito do Exército, sob a forma do Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD), pode conter todos os meios de prova em direito admitidos, tais como pareceres médicos e informações pessoais (próprios, de familiares, ou até de terceiros), caracterizando assim informações de caráter personalíssimo’;



    i) ‘não se demonstrou suficientemente o suposto prejuízo que adviria de o bem jurídico pleiteado nesta ação somente ser concedido quando do julgamento final do feito’;



    j) ‘inadequação da via eleita pelas partes para provocar a tutela jurisdicional (...) a ADPF tem por finalidade proteger os preceitos fundamentais ameaçados (forma preventiva) ou lesados (forma repressiva) por ato do Poder Público. Importante esclarecer que por preceito fundamental entende-se toda norma constitucional (norma-princípio ou norma-regra) que sirva de fundamento básico para a ordem política e jurídica vigente. (...) Note-se que, no caso em tela, alegam os autores a ocorrência de suposto ato lesivo à liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Todavia, não há motivos para os questionamentos apresentados pelos autores, já que se trata de mera aplicação das normas constitucionais e legais, em plena consonância com os princípios de hermenêutica’”.



    Conclui que “o Exército Brasileiro seguiu todas as normas atinentes ao caso e a restrição de acesso à informação pessoal é decorrente da lei e não de mera discricionariedade da administração militar”.



    5. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental por inobservância ao princípio da subsidiariedade, considerando que a “legislação de Acesso à Informação prevê (artigo 21 a 24 do Decreto nº 7.724/2012) uma dinâmica de recursos própria para a contestação de eventual negativa de acesso à informação, de modo que seria possível a apresentação de recurso ao Chefe do Estado-Maior do Exército, no prazo de 10 (dez) dias”.



    Quanto à medida cautelar, sustentou o indeferimento, com os seguintes argumentos:



    a) “os direitos de acesso à informação e à liberdade de expressão não podem ser compreendidos de forma absoluta, devendo ser compatibilizados com outros direitos fundamentais como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem”;



    b) “as relações funcionais na vida castrense são constituídas por elementos peculiares, típicos da linguagem institucional de ‘hierarquia e disciplina’. Alguns desses elementos possuem uma inegável projeção na esfera privada dos militares. A investigação de transgressões militares, por exemplo, tem por objeto a tutela de bens jurídicos relacionados à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe”;



    c) “segundo o artigo 6º, inciso I, do Decreto nº 4.346/2002, a honra pessoal envolve ‘o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados’. Naturalmente, a apuração de uma possível transgressão envolvendo um militar de alta patente – um General, no caso – tem potencial de afetar a ‘honra pessoal’ do investigado. Justamente por isso, na hipótese de arquivamento, os dados relativos a essa esfera devem ser preservados”;



    d) “a restrição de acesso ao procedimento administrativo encontra guarida na Constituição e na legislação infraconstitucional, que veicula restrições ao acesso à informação de forma a prestigiar a privacidade e a intimidade inerentes às informações pessoais (artigo 31). Não se pode dizer o mesmo, contudo, quanto à pretensão de acesso ao conteúdo de um processo administrativo disciplinar aplicado a um militar da ativa, que regula, unicamente, uma relação personalíssima entre o militar e seu comandante, a quem caberá analisar, no caso concreto, a ocorrência de transgressão, ou não, às normas militares”;



    e) “a inexistência do requisito do ‘periculum in mora’”.



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da arguição pela imposição ao caso do princípio da subsidiariedade, considerando “serem ainda pertinentes no caso as vias do mandado de segurança e da ação popular, por meio das quais mostra-se plenamente cabível levar ao Poder Judiciário a apreciação da ocorrência das lesões aqui narradas e no bojo das quais se poderia obter provimentos jurisdicionais dotados de idêntica eficácia ao que ora se pleiteia”.



    Sustentou que “o ato atacado sujeita-se, em termos ordinários, ao controle de legalidade, porquanto se subordina aos atos normativos aplicáveis, como decorrência do princípio da legalidade, que vincula, em termos mais estritos e próximos, a Administração Pública (CF, art. 37, caput)” e que “eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta ou reflexa”. 



    Afirmou que “não há na Constituição a garantia de acesso irrestrito de qualquer interessado a autos de processo administrativo disciplinar em que não figure como parte. Para tanto, deve ser demonstrado interesse legítimo que se sobreponha ao direito à intimidade do investigado”.



    Concluiu que “as alegações apresentadas na petição inicial ou dizem respeito a matérias passíveis de controle de legalidade, ou constituem hipótese de ofensa reflexa à ordem constitucional, de todo modo, que demandariam o exame de peculiaridades fáticas, a implicar o descabimento da via eleita”.



    7. Em 1º.3.2023, o Advogado-Geral da União, em petição apresentada nos autos, manifestou-se pela declaração de prejuízo da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pelos seguintes argumentos:



    “Tendo em vista a pertinência com os pedidos do processo, cumpre noticiar relevante desdobramento fático ocorrido em sede administrativa. 



    Segundo informado pela Controladoria Geral da União, ao julgar recursos no âmbito dos processos 60143.002645/2021-17, 60143.002675/2021-23, 60143.002769/2021-01, 60143.002749/2021-21 e 60143.002674/2021-89 (que tratam de pedidos de acesso ao procedimento administrativo instaurado para apurar a conduta do então general da ativa - Eduardo Pazuello), a Secretária Nacional de Acesso à Informação aprovou o PARECER N° 97/2023/CGRAI/OGU/CGU (doc. anexo) e determinou ao Comando do Exército que disponibilizasse, ‘no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência e/ou publicação desta decisão, o acesso ao inteiro teor do procedimento disciplinar requerido, com o tarjamento, estritamente, de informações pessoais e dados biográficos inerentes a aspectos da vida privada do titular constantes nos autos, tais como: CPF, número de identidade, endereço físicos e de correios eletrônicos, assinaturas, etc’. 



    Em atendimento à determinação da CGU, o Comando do Exército divulgou ‘o processo a veículos de comunicação que haviam pedido o acesso aos autos via Lei de Acesso à Informação (LAI)’ (disponível em:). 



    Diante disso, a pretensão na qual se alicerça a petição inicial, qual seja, a suspensão do sigilo decretado ao procedimento administrativo ao qual foi submetido o Ex-Ministro Eduardo Pazuello, resta prejudicada. 



    Essa circunstância esvazia o interesse jurídico no prosseguimento da presente ação de controle concentrado. (...). 



    Nesses termos, em face do levantamento do sigilo imposto ao processo administrativo disciplinar instaurado em face de Eduardo Pazuello, não subsiste interesse jurídico no prosseguimento da presente ação” (e-doc. 45 - grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. O caso impõe a negativa de seguimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela superveniente perda do objeto, conforme fundamentos expostos na sequência.



    9. Em 1º.1.2023, por despacho do Presidente da República, determinou-se à Controladoria-Geral da União a adoção de providências para revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público, para exame dos casos apontados e continuidade do levantamento realizado pela equipe de transição, referentes à aplicação da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).



     



    10. Em razão do referido despacho presidencial, a Controladoria-Geral da União realizou amplo estudo sobre as informações que foram objeto de sigilo indevido e emitiu um documento referencial denominado “Parecer sobre acesso a informação para atender ao Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023” e enunciados que conferem diretrizes à interpretação da Lei n. 12.527/2011 para aplicação nos casos concretos.



    Quanto à análise de imposição de sigilo de cem anos a procedimentos disciplinares de militares foi emitido o Enunciado CGU n. 3/2023. Confira-se:



    “Enunciado CGU n. 3/2023 – Procedimentos disciplinares de militares: Aplicam-se aos pedidos de acesso a processos administrativos disciplinares conduzidos no âmbito das Forças Armadas as mesmas regras referentes aos servidores civis, cabendo restrição a terceiros somente até o seu julgamento, nos termos do art. 7º, parágrafo 3º, da Lei nº 12.527/2011, regulamentado pelo art. 20, caput, do Decreto nº 7.724/2012. Assim, os processos administrativos disciplinares de militares são passíveis de acesso público uma vez concluídos, sem prejuízo da proteção das informações pessoais sensíveis e legalmente sigilosas” (Disponível em: <file:///C:/Users/maria.albrecht/Downloads/NOVOS%20ENUNCIADOS%20LAI%20CGU%20-%2010.02.2023.pdf>. Acesso em: 23.2.2023).



    Em 17.2.2023, a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, órgão vinculada à Controladoria-Geral da União, proferiu decisão na qual, no exame de treze recursos administrativos, suspendeu o sigilo imposto pelo então Presidente da República Jair Messias Bolsonaro ao procedimento administrativo instaurado para apurar a conduta do então general da ativa - Eduardo Pazuello - durante evento ocorrido em 23 de maio de 2021, no Município do Rio de Janeiro. Consta da decisão o seguinte teor: 



    “D E C I S Ã O 



    No exercício das atribuições a mim conferidas pelo Decreto nº 11.330, de 01 de janeiro de 2023, adoto, como fundamento deste ato, nos termos do art. 23 do Decreto nº 7.724/2012, o parecer anexo, para decidir pelo provimento parcial dos recursos interpostos, no âmbito dos pedidos de informação direcionados ao Comando do Exército - CEX. de números 60143.009212/2022-73; 60143.009539/2022-45; 60143.000599/2023-83; 60143.000143/2023-13; 60143.000363/2023-47; 60143.009803/2022-41; 60143.000038/2023-84; 60143.000144/2023-68; 60143.009661/2022-11; 60143.000140/2023-80; 60110.000033/2023-39; 60143.000060/2023-24 e 60143.000096/2023-16. 



    O órgão recorrido deverá disponibilizar aos requerentes, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação desta decisão, o acesso ao inteiro teor do procedimento disciplinar requerido, com o tarjamento, estritamente, de informações pessoais e dados biográficos inerentes a aspectos da vida privada do titular constantes nos autos, tais como: CPF, número de identidade, endereço físicos e de correios eletrônicos, assinaturas, etc. 



    As informações ou o comprovante de entrega dos documentos deverá ser postado diretamente na Plataforma Fala.BR, na aba ‘cumprimento de decisão’ de cada um dos pedidos, no prazo acima mencionado. 



    ANA TÚLIA DE MACEDO Secretária Nacional de Acesso à Informação” (Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2023/02/cgu-conclui-analise-de-22-recursos-sobre-sigilos-impostos-a-informacoes-publicas/sei_2696805_parecer___recurso_de_3a_instancia_125_parecer-1b.pdf>. Acesso em: 23.2.2023).



    No Parecer n. 125/2023/CGRAI/OGU/CGU, adotado como fundamentação da decisão acima transcrita, se dispõe:



    “CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 



    LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - RECURSO SUBMETIDO À CGU 



    PARECER N° 125/2023/CGRAI/OGU/CGU



    Número do processo: 60143.009212/2022-73; 60143.009539/2022-45; 60143.000599/2023-83; 60143.000143/2023-13; 60143.000363/2023-47; 60143.009803/2022-41; 60143.000038/2023-84; 60143.000144/2023-68; 60143.009661/2022-11; 60143.000140/2023-80; 60110.000033/2023-39; 60143.000060/2023-24 e 60143.000096/2023-16.



      Órgão: Comando do Exército - CEX 



    Assunto: Recurso contra negativa a pedido de acesso à informação. 



    Data do Recurso à CGU: 02/01/2023 



    Restrição de acesso no recurso à CGU (Fala.BR): Não 



    Requerente: Identificação preservada 



    Opinião técnica: Opina-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento parcial, com fundamento no art. 7º, §3º, da Lei nº 12.527/2011, no art. 20 do Decreto nº 7.724/2012 e no Enunciado CGU nº 03/2023, para que seja franqueado o acesso ao inteiro teor do procedimento disciplinar requerido, com o tarjamento, estritamente, de informações pessoais e dados biográficos inerentes a aspectos da vida privada do titular constantes nos autos, tais como: CPF, número de identidade, endereço físicos e de correios eletrônicos, assinaturas, etc, em atendimento ao disposto no art. 31, § 1º, inciso I da Lei nº 12.527/2011.



    Análise 



    1. Os recursos tratam de 13 (treze) pedidos de informação dirigidos ao Comando do Exército, por meio dos quais os requerentes solicitam acesso à íntegra do procedimento administrativo instaurado para apurar a conduta do então general da ativa - Eduardo Pazuello - durante um evento ocorrido em 23 de maio de 2021, na cidade do Rio de Janeiro. 



    2. Preliminarmente, cumpre esclarecer que os recursos foram analisados conjuntamente porque versam sobre objeto idêntico, foram direcionados para o mesmo órgão, sendo negados pelos mesmos motivos e possuindo, portanto, elementos de conexão que demonstram a possibilidade de tratamento conjunto, a fim de se garantir maior eficiência e economicidade processual. 



    3. Analisando-se os autos observa-se que os pedidos foram atendidos parcialmente pelo órgão demandando, que, na resposta inicial, forneceu um extrato do processo requerido, contendo um resumo sobre os seguintes pontos tratados no procedimento administrativo disciplinar: as premissas que regulam a matéria; a apresentação do fato; a medida adotada pelo Comandante do Exército; a apresentação da defesa e a decisão do Comandante do Exército. 



    4. Ademais, o órgão recorrido, para justificar o envio do extrato mencionado, resgatou os precedentes tratados por esta CGU sobre o tema, notadamente, os recursos de protocolos: 60143.002645/2021-17, 60143.002675/2021-23, 60143.002769/2021-01, 60143.002749/2021-21 e 60143.002674/2021-89. 



    5. Os cidadãos apresentaram os recursos previstos na Lei nº 12.527/2011, manifestando o interesse em receber a íntegra do processo e argumentando que não prospera mais a alegação de ameaça à hierarquia militar, uma vez que a autoridade em pauta está na reserva e se tornou um político, entre outras razões e justificativas. 



    6. Feito esse relato sobre os recursos interpostos, passa-se à análise. 



    7. Conforme lembrado pelo Comando do Exército, a matéria objeto dos recursos foi amplamente discutida pela CGU nos precedentes acima indicados. Nos referidos processos, as decisões da CGU foram devidamente fundamentadas e foram debatidas as diferenças entre os procedimentos disciplinares de servidores civis e militares, sendo apresentadas as legislações que regem cada categoria e as peculiaridades atreladas às distintas classes de servidores.



    8. Cumpre lembrar, também, que, no passado, ocorreu o provimento parcial dos recursos relacionados aos precedentes mencionados. E, assim, assiste razão ao CEX de que a determinação da CGU, naqueles pedidos, na época do primeiro julgamento, era no sentido de que fosse disponibilizado apenas o extrato do procedimento que apurou a suposta transgressão disciplinar relativa à participação do então militar da ativa no evento em tela. 



    9. Ocorre que, posteriormente, a CGU emitiu o Parecer Nº 97/2023, no qual faz a revisão de ofício da decisão tomada nos precedentes relacionados à matéria. Nesta revisão, a CGU destaca a publicação do Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023 [1], que determina a adoção de providências para revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público, com exame dos casos apontados e com a continuidade do levantamento realizado pela equipe de transição, referentes à aplicação da Lei nº 12.527/11, Lei de Acesso à Informação (LAI). 



    10. A nova decisão tem como referência o documento intitulado: ‘Parecer sobre acesso a informação para atender ao Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023’ [2] e tem como orientação a publicação de diversos Enunciados relacionados com a interpretação LAI [3], especialmente o de nº 03/2023, que trata especificamente do direito de acesso a procedimentos disciplinares de militares, conforme abaixo transcrito:



    ‘Enunciado CGU n. 3/2023 – Procedimentos disciplinares de militares Aplicam-se aos pedidos de acesso a processos administrativos disciplinares conduzidos no âmbito das Forças Armadas as mesmas regras referentes aos servidores civis, cabendo restrição a terceiros somente até o seu julgamento, nos termos do art. 7º, parágrafo 3º, da Lei nº 12.527/2011, regulamentado pelo art. 20, caput, do Decreto nº 7.724/2012. Assim, os processos administrativos disciplinares de militares são passíveis de acesso público uma vez concluídos, sem prejuízo da proteção das informações pessoais e legalmente sigilosas.’



    11. O Parecer Nº 97/2023 ainda, traz ao debate os novos fatos e elementos afetos ao tema tratado nestes recursos, que dão conta de que o oficial em questão não mais exerce posto de comando no órgão demandando; de que foi transferido para a inatividade e de que passou a ocupar função eminentemente político-partidária, sendo regularmente diplomado, empossado e estando, atualmente, no exercício de mandato eletivo de deputado federal. 



    12. No documento mencionado, que trata da revisão da decisão da CGU de ofício, foi destacado o fato de que o debate sobre hierarquia e disciplina nem sequer aplica-se ao caso em concreto, pois, da avaliação das circunstâncias e dos elementos afetos à situação atual, tem-se que o militar envolvido no procedimento disciplinar esta distante das atividades da caserna. 



    13. O Parecer Nº 97/2023 salienta que, no presente caso, deve preponderar o princípio da transparência, a fim de conferir o direito de acesso a uma informação que está sob a guarda e a custódia da administração pública e que trata de um processo administrativo já concluído, conforme orienta a aplicação do art. 7º, §3º, da Lei nº 12.527/2011 e do art. 20 do Decreto nº 7.724/2012, bem como o Enunciado CGU nº 3/2023. 



    14. É importante destacar que esse posicionamento resgata o entendimento da CGU sobre o direito de acesso a processos disciplinares, o qual orienta que, após a tomada de decisão, qualquer particular tem direito a obter vista e cópias dos autos, independentemente de ser parte diretamente interessada ou não. Neste sentido, o deferimento dos recursos ora em análise é medida que se impõe e se harmoniza com o Enunciado nº 03/2023 acima transcrito e com o Parecer CGU nº 97/2023. 



    15. Todavia, ressalta-se que não é possível a disponibilização integral do documento requerido, isto porque, nos autos há dados pessoais que estão sujeitos à restrição de acesso, tais como CPF, endereço residencial e de correio eletrônico, número de identidade profissional, entre outros. Esses dados devem ser ocultados, por meio de tarjas, a fim de preservar a privacidade e a intimidade da pessoa natural, nos termos dispostos no art. 31, § 1º, inciso I da Lei nº 12.527/2011 e no Enunciado CGU nº 12/2023 - Informação Pessoal, transcrito abaixo:



    ‘Enunciado CGU n. 12/2023 – Informação pessoal O fundamento ‘informações pessoais’ não pode ser utilizado de forma geral e abstrata para se negar pedidos de acesso a documentos ou processos que contenham dados pessoais, uma vez que esses podem ser tratados (tarjados, excluídos, omitidos, descaracterizados, etc) para que, devidamente protegidos, o restante dos documentos ou processos solicitados sejam fornecidos. Além disso, a proteção de dados pessoais deve ser compatibilizada com a garantia do direito de acesso à informação, podendo aquela ser flexibilizada quando, no caso co